Tribunal: TJPA
Processo: 0008780-75.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008780-75.2019.8.14.0040

APELANTE: WILDE FARIAS SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0008780-75.2019.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: WILDE FARIAS SOUSA (Adv. Thiago Aguiar de Oliveira)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. GRATUIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INEXIGIBILIDADE DE PREPARO PARA PROCESSAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INAFASTABILIDADE DE CONDENAÇÃO DO SUCUMBENTE ÀS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO A SER APRECIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO. NÃO CONHECIMENTO. PATAMAR MÍNIMO ARBITRADO NA SENTENÇA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. NÃO CONHECIMENTO. MAJORANTE ARBITRADA NO MÍNIMO. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO DA PENA. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE MAJORANTES. SÚMULA 443 DO STJ. ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL.

RECURSO NÃO CONHECIDO, PORÉM, DE OFÍCIO REDIMENSIONADA A PENA E READEQUADO REGIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP), à pena de 8 anos de reclusão em regime inicial fechado, em razão da subtração de aparelho celular mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e concurso de agentes. A defesa requereu gratuidade de justiça e, no mérito, a revisão da dosimetria da pena para redução da pena base ao mínimo, redução da fração de aumento decorrente do concurso de agentes e afastamento da continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) apreciar o pedido de gratuidade da justiça; (ii) apreciar o pedido de redução da pena base ao mínimo legal; (iii) apreciar o pedido de redução da fração de aumento decorrente do concurso de agentes; e (iv) apreciar o pedido de afastamento da continuidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse recursal exige utilidade e necessidade do provimento jurisdicional, inexistentes quando o pedido não gera qualquer proveito prático ao recorrente.

4.

O pedido de gratuidade de justiça é irrelevante em sede de apelação criminal, que independe de preparo. Ademais, sendo inafastável a condenação do sucumbente às custas, eventual incapacidade financeira ser analisada em momento oportuno pelo juízo da execução penal.

5.

Não há interesse recursal no pedido de redução da pena-base ou da fração de aumento pelo concurso de agentes quando já fixadas no mínimo legal pelo juízo de origem.

6.

Inexiste interesse recursal quanto ao afastamento da continuidade delitiva quando não reconhecida na sentença.

7.

A cumulação de majorantes no crime de roubo exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera indicação do número de causas de aumento, conforme a Súmula 443 do STJ. A ausência de motivação na aplicação cumulativa das majorantes configura ilegalidade, autorizando a correção de ofício, com aplicação apenas da causa de aumento mais gravosa (art. 68, parágrafo único, do CP).

8.

O redimensionamento da pena impõe a fixação de regime inicial mais brando, conforme os critérios do art. 33 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso não conhecido, porém, de ofício,
redimensionada a pena do apelante WILDE FARIAS SOUSA para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
não

conhecer o recurso, porém
, de ofício, redimensionar a pena do apelante WILDE FARIAS SOUSA para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por WILDE FARIAS SOUSA, inconformado com a sentença do MMº Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, em razão de ter, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas, subtraído aparelho celular da vítima.

Em razões recursais, preliminarmente, requereu a concessão do benefício da justiça gratuita; no mérito, não apresentou teses absolutórias, sustentando a necessidade de reforma da dosimetria para redução da pena-base ao mínimo, a redução para 1/3 da fração de aumento de pena pelo reconhecimento da circunstância majorante do concurso de agentes e afastamento da causa de aumento prevista no art. 71 d CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e o não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, com a ressalva de reanálise dos fundamentos das circunstâncias judiciais, sem alteração do quantum da pena.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

De plano, urge assentar quanto à impossibilidade de conhecer o apelo em relação a todos os pedidos deduzidos pela defesa, ante a manifesta ausência de interesse recursal.

Destarte, o interesse recursal, enquanto condição de admissibilidade do recurso, exige que o recorrente demonstre a
utilidade
do provimento jurisdicional postulado e a
necessidade
de recorrer, vale dizer, que a decisão impugnada lhe tenha causado efetivo gravame. Na ausência de qualquer desses requisitos, o recurso não reúne as condições necessárias ao seu conhecimento quanto ao pedido deduzido, pois seria inútil a prestação jurisdicional invocada, consoante passo a demonstrar.

DO PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

Requereu a defesa, em caráter preliminar, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor do apelante. O pedido, contudo, é desprovido de interesse recursal nesta sede.

Com efeito, a apelação criminal não está sujeita a preparo, de modo que a gratuidade de justiça não exerce qualquer influência sobre o processamento ou o conhecimento do recurso. A condenação do sucumbente ao pagamento das custas processuais decorre diretamente da lei, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo imperativa ao final do processo.

A questão relativa à efetiva capacidade de adimplemento do sentenciado, todavia, é matéria a ser apreciada pelo Juízo das Execuções Penais, que detém competência para aferir, no momento oportuno, a real situação econômica do condenado e, se for o caso, deferir a suspensão da exigibilidade das custas, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente.

Não se conhece, portanto, do pedido de gratuidade, por ausência de interesse recursal nesta fase processual.

DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL

A defesa postulou a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não justificariam a sua exasperação. O pedido, contudo, é desprovido de interesse recursal, pois o Juízo a quo já fixou a pena-base exatamente no patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, previsto no preceito secundário do art. 157, caput, do Código Penal. Não há, portanto, qualquer gravame a reparar nesse ponto, o que impõe o não conhecimento do pedido.

DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELO CONCURSO DE AGENTES

Quanto à causa de aumento relativa ao concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II, do CP), a defesa requereu a redução da fração correspondente para 1/3 (um terço). Da leitura da sentença condenatória, verifica-se que o Juízo singular já adotou, para essa majorante, exatamente o patamar mínimo de 1/3 (um terço). Inexiste, por consequência, qualquer interesse recursal no pedido, que se volta contra algo que já foi deferido na própria decisão impugnada. Não se conhece, igualmente, do pedido nessa parte.

DO PEDIDO DE NÃO APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL

No tocante ao pedido de afastamento da continuidade delitiva, verifica-se que também não comporta conhecimento por ausência de interesse recursal. A sentença reconheceu a prática de um único episódio criminoso, ocorrido em 19 de setembro de 2019, consistente na subtração de um aparelho celular mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo. Inexiste nos autos qualquer imputação da prática de crimes subsequentes nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, pressuposto objetivo indispensável à configuração da continuidade delitiva. O pedido não possui substrato fático mínimo para ser apreciado, o que obsta o seu conhecimento.

Diante do exposto, não conheço do recurso quanto ao mérito de todos os pedidos deduzidos pela defesa, por ausência de interesse recursal.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO

Não obstante o não conhecimento do recurso quanto aos pedidos formulados pela defesa, verifico, de ofício, a existência de ilegalidade na aplicação cumulada e imotivada das causas de aumento de pena, o que impõe a correção da dosimetria em favor do apelante, nos termos do art. 654, §2º, do Código de Processo Penal, que autoriza a concessão de habeas corpus de ofício quando verificada coação ilegal ou ilegalidade manifesta na decisão recorrida.

Na terceira fase da dosimetria, o Juízo a quo reconheceu e aplicou, sucessivamente, duas causas de aumento de pena: a majorante do concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II, do CP), com aumento de 1/3 (um terço), e a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, do CP), com aumento de 2/3 (dois terços).

A sentença, contudo, não apresentou qualquer fundamentação específica que justificasse a incidência cumulada de ambas as causas de aumento, limitando-se a enunciá-las e a aplicá-las sequencialmente, sem indicar os elementos concretos do caso que autorizassem a exasperação pela via cumulativa.

Tal procedimento contraria o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 443, que preleciona, verbis:

"O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes." (SÚMULA 443, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010)

Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial consolidado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 443 DO STJ. WRIT CONCEDIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA DESLOCAMENTO DE MAJORANTES PARA A PRIMEIRA FASE. INOVAÇÃO RECURSAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que reconheceu constrangimento ilegal pela aplicação cumulativa de causas de aumento de pena no crime de roubo, sem fundamentação concreta. O agravante alega que as majorantes (concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo) foram devidamente aplicadas pelas instâncias ordinárias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar se a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena no crime de roubo foi devidamente fundamentada, conforme exigido pela jurisprudência e pela Súmula 443 do STJ, e se houve erro material no nome do beneficiário da decisão anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. As instâncias ordinárias aplicaram cumulativamente as causas de aumento do art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal (concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo) sem fundamentação concreta específica para justificar o aumento na terceira fase da dosimetria, contrariando a Súmula 443 do STJ. 4. A jurisprudência deste Tribunal exige que, na aplicação cumulativa das majorantes, o julgador justifique de maneira concreta, com base nas circunstâncias do caso, o aumento da pena, o que não ocorreu no presente caso. (...) IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (STJ - AgRg no HC: 882273 SC 2024/0000981-5, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2024)

Nesse sentido, o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, confere ao magistrado, no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, a faculdade de limitar-se a um único aumento, prevalecendo, nessa hipótese, a causa que mais aumente a pena. O exercício dessa faculdade não dispensa, evidentemente, a apresentação de fundamentação idônea quando o magistrado optar pela cumulação, pois a decisão judicial deve ser motivada em todos os seus aspectos, por força do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Sem tal motivação, como na hipótese dos autos, a cumulação das majorantes configura ilegalidade manifesta, passível de correção de ofício.

Afastada, portanto, a incidência cumulativa das duas causas de aumento, impõe-se aplicar apenas a majorante de maior agravamento, em conformidade com o art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

Prevalece, assim, a majorante do emprego de arma de fogo, na fração de 2/3 (dois terços), por ser a de maior agravamento.

Passo ao recálculo da dosimetria.

Na primeira fase, mantém-se a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pois todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram valoradas de forma neutra ou favorável pelo Juízo a quo.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu as atenuantes da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea "d", do CP) e da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP). Em razão do óbice consolidado pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal em decorrência da incidência de atenuantes, a pena intermediária permanece em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, aplica-se exclusivamente a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, do CP), na fração de 2/3 (dois terços), sobre a pena intermediária de 04 (quatro) anos de reclusão, resultando em pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Quanto aos dias-multa, aplicando-se o mesmo fator de aumento sobre 10 (dez) dias-multa, chega-se ao total de 16 (dezesseis) dias-multa.

A pena definitiva do apelante WILDE FARIAS SOUSA fica, portanto, estabelecida em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser atualizado por ocasião da execução penal.

Em decorrência da nova pena fixada, que se situa entre 04 (quatro) e 08 (oito) anos, sendo o apelante primário, impõe-se, de ofício, a adequação do regime inicial de cumprimento da pena para o
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos permanece inviável, visto que a pena definitiva supera o limite de 04 (quatro) anos estabelecido pelo art. 44, inciso I, do Código Penal. A suspensão condicional da pena igualmente não é cabível, ante o não preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 77 do mesmo diploma legal.

A detração deverá ser apurada e efetivada pelo Juízo das Execuções Penais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
não conheço o recurso por ausência de interesse recursal, contudo, de ofício, redimensiono a pena do apelante WILDE FARIAS SOUSA para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 24/04/2026